Tribunal: TRF3
Processo: 5006346-46.2026.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
597/775)

5006346-46.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 5006346-46.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

IMPETRANTE: FABRICIO BASTOS

PACIENTE: ISABEL MALHEIROS DUTRA

ADVOGADO do(a) PACIENTE: FABRICIO BASTOS - SP446087-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 10a VARA FEDERAL CRIMINAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

Direito processual penal. "Habeas corpus". Restituição de bem apreendido. Inadequação da via eleita. Relatórios de inteligência financeira (COAF/UIF). Validade de requisição sem prévia autorização judicial. Excesso de prazo em inquérito policial. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em inquérito policial instaurado para apuração de crimes de receptação, contrabando e lavagem de dinheiro.

Alegações defensivas de: (i) cabimento do writ para restituição do bem ou nomeação como fiel depositário; (ii) ilicitude de relatórios de inteligência financeira por ausência de autorização judicial prévia; e (iii) constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, com pedido de trancamento.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se o habeas corpus é meio processual adequado para impugnar apreensão e pleitear restituição de bem;

(ii) saber se é ilícito o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira com órgãos de persecução penal sem prévia autorização judicial; e

(iii) saber se a demora injustificada na conclusão do inquérito policial configura constrangimento ilegal apto a ensejar o seu trancamento.

III. Razões de decidir

4. O habeas corpus não é via adequada para exame de pedido de restituição de bem apreendido, por não envolver, direta ou indiretamente, ameaça ao direito de locomoção.

5. O compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da UIF/COAF com autoridades policial e ministerial, no âmbito de investigação formalmente instaurada, é constitucional e independe de autorização judicial prévia, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 990 da repercussão geral.

6. A ausência de prova pré‐constituída quanto à alegada ilicitude ou desnecessidade da requisição impede o acolhimento da tese defensiva de pesca probatória na via estreita do habeas corpus.

7. O prazo para conclusão de inquérito policial, embora impróprio quando o investigado está solto, submete‐se ao controle jurisdicional de razoabilidade, sendo admissível o trancamento quando evidenciada demora excessiva e injustificada.

8. Inquérito instaurado há aproximadamente três anos, com apenas uma pessoa investigada e sem a realização de diligências relevantes por longo período, caracteriza inércia estatal incompatível com o princípio constitucional da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem parcialmente concedida para determinar o trancamento do inquérito policial.

Tese de julgamento:

“1. O pedido de restituição de bem apreendido não é examinável em habeas corpus, por não afetar o direito de locomoção e demandar dilação probatória.

2. É constitucional o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da UIF/COAF com órgãos de persecução penal, sem autorização judicial prévia, quando realizado no âmbito de investigação formalmente instaurada.

3. O prolongamento injustificado de inquérito policial, sem diligências efetivas e em violação ao princípio da duração razoável do processo, configura constrangimento ilegal e autoriza o seu trancamento.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5o, LXVIII e LXXVIII; CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.055.941‐RG (Tema 990), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.12.2019;

STF, Rcl 81.904 AgR‐ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 15.09.2025;

STJ, HC 653.299/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.08.2022;

STJ, RHC 206.245/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 21.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL 307 No 5006346-46.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

IMPETRANTE: FABRICIO BASTOS

PACIENTE: ISABEL MALHEIROS DUTRA

ADVOGADO do(a) PACIENTE: FABRICIO BASTOS - SP446087-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 10a VARA FEDERAL CRIMINAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de “habeas corpus” (id. 359563929) impetrado em favor de ISABEL MALHEIROS DUTRA contra ato do MM. Juízo da 10a Vara Federal Criminal de São Paulo, que indeferiu o pedido formulado pela ora Paciente de restituição de veículo apreendido nos autos do inquérito policial n. 5002631-48.2024.4.03.6181.

Aduz o impetrante que ISABEL é a legítima proprietária do veículo Chevrolet Spin, placas DJL9H74, apreendido no bojo de investigação instaurada para apurar a suposta prática do delito de recptação. Narra que a autoridade impetrada rejeitou o pedido defensivo porque (i) haveria nos autos relatórios de inteligência do COAF, apontando movimentações financeiras suspeitas da Paciente; (ii) diligências de busca e apreensão teriam revelado envolvimento da Paciente com delito de contrabando e (iii) o veículo cuja restituição de pretende poderia ser instrumento ou produto de crime.

Afirma, em síntese, que a decisão apontada como ilegal está fundada em indícios frágeis e que não demonstram a vinculação da paciente a qualquer fato criminoso; e que os relatórios de inteligência do COAF foram produzidos de maneira ilegal, sem a indispensável autorização judicial prévia.

Sustenta, por fim, que há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do inquérito, instaurado em 23/06/2023, pois ausente qualquer justificativa idônea à dilação do prazo das investigações, que perduram há quase três anos.

Pede, assim, liminarmente, a restituição do veículo ou, ao menos, a nomeação da Paciente como fiel depositária do bem. No mérito, pede a restituição definitiva do veículo.

A liminar foi indeferida (id. 359819482).

A autoridade impetrada prestou informações (id. 360834858).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo parcial conhecimento do “habeas corpus” e, no mérito, pela denegação da ordem (id. 365401457).

É o relatório.

Em mesa.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Do pedido de restituição de bem apreendido

A ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração prima facie da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal.

Assim, considerando que a apreensão de bens não interfere no direito de locomoção da paciente, o pedido de restituição não deve ser conhecido na via do presente “writ”.

Sobre o tema, confira-se:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 (JHONATAN e ALISSON) E ART. 329, DO CÓDIGO PENAL (ALISSON). CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXISTÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA. PRESENÇA DE PROVA JUDICIALIZADA. INVIÁVEL REFORMA DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO FIRMADO NA ORIGEM. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE INCREMENTO PUNITIVO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIÁVEL. APENADOS NÃO ADMITIRAM ATOS CONFIGURADORES DO TIPO CRIMINAL DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SÚMULA N. 630/STJ. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA IMPOSTA A JHONATAN. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. MONTANTE DA PENA DEFINITIVA COMBINADO COM A REINCIDÊNCIA. PERDIMENTO DE BENS. QUESTÃO QUE NÃO DEVE SER EXAMINADA NO REMÉDIO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

- "O pedido de restituição de bens apreendidos refoge do alcance do habeas corpus, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial" (AgRg no HC n. 405.543/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 28/11/2017.).

- Agravo regimental desprovido.”

(STJ, 5a Turma, AgRg no HC 800468 / SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data do Julgamento 28/02/2023, Data da Publicação/Fonte DJe 06/03/2023);

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO.

RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. PEDIDO INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2 017, DJe 30/5/2017).

3. In casu, a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias fáticas do crime denotam a habitualidade delitiva do paciente, sobretudo a apreensão de expressiva quantidade de drogas (192Kg de maconha). Assim, assentado pelas instâncias antecedentes que o paciente é habitual na prática delitiva, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.

4. Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a valoração negativa das circunstâncias judiciais, bem como a elevada quantidade de drogas apreendidas justificam a imposição do regime inicial fechado, conforme destacado no acórdão impugnado.

5. Mantido o quantum da sanção corporal em patamar superior a 4 anos, é inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal).

6. "Quanto ao pedido de restituição de bens apreendidos, o exame da questão refoge do alcance do habeas corpus, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial" (AgRg no HC n. 405.543/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/11/2017; RHC 118.502/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).

7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, 5a Turma, AgRg no HC 645133 / SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS (1181), Data do Julgamento 02/03/2021, Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2021) - grifei.

Ainda que assim não fosse, o impetrante não trouxe aos autos prova inequívoca da propriedade do bem pela paciente.

De acordo com o boletim de ocorrência juntado no id. 359567742, o veículo cuja restituição ora se pretende, o veículo CHEVROLET/SPIN 1.8L AT ACT Placas DJL 9H74, foi localizado no imóvel de residência da paciente e seu esposo, Erinaldo Costa Frooz Junior, sito à Rua Urbano José de prado, 45, BL. G34.

Na ocasião (19/09/2023), a autoridade policial relatou que o veículo era de propriedade de “Inova Administradora de Bens Ltda” (CNPJ n. 40.215.316/0001-15). A paciente e seu esposo afirmaram que o veículo pertencia a ERINALDO (pp. 129/133). Isabel acrescentou que o veículo SPIN, embora pertencesse a ERINALDO, estaria registrado em seu nome.

Por fim, a autorização para transferência de propriedade de vículo (id. 359567744 – p. 8) foi firmada por “Valmir José da Souza”, não havendo nos autos comprovação de que tal pessoa tinha poderes para assinar em nome da pessoa jurídica proprietária do bem (Inova).

Há, portanto, dúvidas acerca da origem e da efetiva propriedade do bem, que não podem ser dirimidas na via do “habeas corpus”, pois não admite dilação probatória e exige prova pré-constituída do direito alegado.

Assim, com fundamento no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e no art. 647, do Código de Processo Penal, não conheço do presente “habeas corpus” quanto ao pedido de restituição do veículo apreendido.

Da alegação de ilicitude dos elementos colhidos no inquérito policial

Aduz o impetrante que os relatórios de inteligência do COAF foram produzidos de maneira ilegal, sem a indispensável autorização judicial prévia.

Razão não lhe assiste.

O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do TEMA 990 de Repercussão Geral, fixou as seguintes teses (grifo meu):

“1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.

2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.”

Sobre o tema, confira-se:

Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Reclamação Constitucional julgada procedente. Compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs). Interpretação Distorcida do Tema 990. Efeito Multiplicador. Grave insegurança jurídica. Tema já debatido à exaustão e com orientação jurisprudencial clara. Desnecessidade de autorização judicial prévia. Investigação formalmente instaurada. Agravo regimental conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração recebido como agravo regimental oposto contra decisão que manteve a procedência de reclamação constitucional. A reclamação foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República para preservar a autoridade da decisão fixada no Recurso Extraordinário 1.055.941-RG/SP (Tema 990 da repercussão geral), que trata do compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) com os órgãos de persecução penal.

2. O agravante busca rediscutir o mérito da decisão que reconheceu a validade do compartilhamento de RIFs, impugnando a aplicabilidade do Tema 990, a cronologia dos atos investigativos e a alegada ocorrência de "pescaria probatória".

3. A decisão reclamada (acórdão da 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça no RHC no 215.771/RS) havia concluído pela ilicitude dos RIFs compartilhados por solicitação da autoridade policial sem prévia autorização judicial, determinando seu desentranhamento, em contrariedade ao Tema 990 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de rediscussão, em agravo regimental, do mérito de decisão que manteve a procedência de reclamação constitucional, especialmente quanto à aplicabilidade da tese fixada no Tema 990 da repercussão geral sobre o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) sem prévia autorização judicial, à cronologia dos atos investigativos e à ocorrência de "pescaria probatória".

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite excepcionalmente o conhecimento de reclamação, mesmo sem o esgotamento das vias recursais ordinárias, quando a interpretação errônea de tema de repercussão geral por outros órgãos judiciais gera efeito multiplicador e grave insegurança jurídica.

6. O Tema 990 da repercussão geral firmou a constitucionalidade do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, desde que resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.

7. É legítima a iniciativa da autoridade policial ou do Ministério Público em solicitar diretamente à UIF ou à Receita Federal o compartilhamento de informações financeiras e fiscais, afastando a necessidade de autorização judicial prévia, conforme reafirmado pela Suprema Corte.

8. No caso concreto, o compartilhamento dos RIFs não configurou "pescaria probatória" (fishing expedition), pois a solicitação foi fundamentada, precedida de procedimento investigativo formalmente instaurado e não representou o ponto de partida exclusivo da investigação.

9. O reexame de fatos e provas para divergir da conclusão adotada é inviável na via estreita da reclamação constitucional e do agravo regimental.

10. A suspensão nacional dos processos que tratam da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral não afasta a plena aplicabilidade e eficácia do Tema 990, conforme explicitado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.537.165/SP, que excluiu da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo regimental desprovido.”

(STF, Rcl 81904 ED-ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 15-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-09-2025 PUBLIC 24-09-2025)

No caso subjacente, consoante se verifica da cópia dos autos do inquérito juntada no id. 359567742, o Relatório de Inteligência Financeira (pp. 34/73) foi requisitado por autoridade policial, no bojo de investigação criminal formalmente instaurada, qual seja, no âmbito de Inquérito instaurado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo (p. 84).

O presente writ não foi instruído cópia integral dos autos dos autos daquele inquérito que permitam a este órgão analisar se a requisição, embora formalmente em ordem (ou seja, formalizada por autoridade policial no curso de procedimento investigativo regularmente instaurado), era necessária e foi devidamente fundamentada.

Assim, sem prova pré-constituída da alegação de ilicitude da prova, não há como se acolher, na estreita via do “habeas corpus”, a tese defensiva de nulidade do relatório de inteligência juntado aos autos do Inquérito.

Do pedido de concessão da ordem de “habeas corpus” por excesso de prazo

É certo que o prazo para a conclusão do inquérito policial, quando o investigado se encontra solto, possui natureza imprópria, admitindo-se a sua prorrogação em razão da complexidade das investigações e das peculiaridades do caso concreto.

Todavia, tal circunstância não afasta o controle jurisdicional acerca da razoabilidade da duração da persecução penal na fase investigativa, o qual pode ser realizado por meio do habeas corpus. Nessa linha, a jurisprudência consolidada admite, inclusive, o trancamento do inquérito policial quando evidenciada a excessiva e injustificada demora para a sua conclusão, em violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo.

No caso em exame, conforme se extrai da decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, o inquérito policial foi originalmente instaurado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo no ano de 2023, com a finalidade de apurar suposta prática dos crimes de receptação qualificada e lavagem de dinheiro, atribuídos a ISABEL MALHEIROS DUTRA.

Ao enfrentar a alegação de excesso de prazo, a autoridade impetrada limitou-se a afirmar que:

“No presente feito, a investigação é robusta e envolve análise de dados financeiros, não havendo desídia estatal que justifique a liberação prematura do bem.”

Diante dessa afirmação genérica, foram requisitadas informações à autoridade judicial impetrada (id. 359819482), especialmente no que se refere ao alegado excesso de prazo na conclusão do inquérito, com requisição de indicação pormenorizada: (i) das diligências ainda pendentes; (ii) do número de pessoas investigadas; e (iii) dos atos investigatórios já realizados no âmbito do Inquérito Policial n. 5002631-48.2024.4.03.6181.

Todavia, conforme se observa das informações prestadas (id. 360834858), não houve qualquer indicação acerca da quantidade de pessoas investigadas em outros eventuais procedimentos instaurados, ao passo que no inquérito subjacente somente figura a paciente como investigada, circunstância que, por si só, fragiliza a tese de investigação complexa ou multifacetada.

No que se refere aos atos investigatórios efetivamente realizados até o momento, a análise detida dos autos revela a seguinte linha do tempo:

Após decisão de incompetência proferida pela Justiça Estadual, os autos foram remetidos à Justiça Federal, tendo sido distribuídos à 10a Vara Criminal Federal de São Paulo em 03/04/2024 (id. 359567742 – p. 198).

A cópia do inquérito policial juntada no id. 359567742 demonstra que, sem a realização de nenhuma diligência, sobreveio relatório da Polícia Federal em dezembro de 2024, no qual se consignou a inexistência de indícios de materialidade do crime de contrabando, com sugestão de declínio da competência para a Justiça Estadual (pp. 165/166).

Em abril de 2025 o órgão ministerial oficiante em primeiro grau determinou a requisição do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do COAF à Polícia Civil do Estado de São Paulo. Tal diligência foi formalmente cumprida em julho de 2025, com a juntada do relatório aos autos do inquérito (pp. 33/75).

Na sequência, em setembro de 2025, o Ministério Público Federal requereu ao Juízo impetrado a suscitação de conflito de competência, sustentando inexistirem nos autos elementos indicativos da prática do crime de contrabando ou de quaisquer outras infrações penais de competência da Justiça Federal (pp. 17/21). O pedido, contudo, foi indeferido (pp. 14/16).

Por fim, consta que apenas em fevereiro de 2026 a Polícia Federal solicitou o envio dos aparelhos celulares e do tablet apreendidos pela Polícia Civil ainda no ano de 2023 (p. 8).

O panorama que se extrai dos autos é inequívoco: nenhuma diligência investigativa relevante foi efetivamente concluída ao longo dos últimos dois anos. O Relatório do COAF, inclusive, data de 08/07/2023, e os aparelhos eletrônicos apreendidos pela Polícia Civil em 19/09/2023 (pp. 123/126), sequer haviam sido requisitados até fevereiro de 2026, e não foram periciados até o momento.

A prorrogação sucessiva dos prazos para conclusão do inquérito policial exige, como pressuposto mínimo de legitimidade, a demonstração concreta da complexidade da investigação, seja pela existência de múltiplos investigados, seja pela necessidade de realização contínua de diligências, na efetiva busca por elementos informativos e esclarecimento dos fatos, de modo a afastar a caracterização de desídia estatal.

No caso sob exame, ocorre precisamente o oposto. A prova pré-constituída evidencia a existência de uma única investigada, qual seja, a paciente, bem como a inaceitável inércia estatal na condução da investigação, pois, conforme demonstrado, não houve sequer uma única diligência investigativa concluída nos últimos dois anos.

Nesse contexto, mostra-se plenamente aplicável o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“É inadmissível que, no panorama atual, em que o ordenamento jurídico pátrio é norteado pela razoável duração do processo (no âmbito judicial e administrativo) — cláusula pétrea instituída expressamente na Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 45/2004 —, um cidadão seja indefinidamente investigado, transmutando a investigação do fato para a investigação da pessoa.”

(HC n. 653.299/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16/8/2022, DJe 25/8/2022).

Sobre o tema, confira-se ainda:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO EM INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região que denegou pedido de trancamento de inquérito policial instaurado no âmbito da "Operação CURARE", destinada a apurar irregularidades na contratação emergencial de leitos de UTI-COVID em Cuiabá/MT durante a pandemia.

2. O recorrente alegou haver excesso de prazo na tramitação do inquérito, instaurado há mais de 3 anos, sem conclusão ou apresentação de relatório final, apesar de prazo judicial fixado para tanto. Sustentou ainda que as medidas cautelares seriam nulas por fundamentação genérica e violação de direitos fundamentais.

3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a complexidade do caso e a pluralidade de investigados justificariam a dilação do prazo.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o prolongamento do inquérito policial, sem conclusão e com descumprimento de prazo judicial fixado, configura constrangimento ilegal que justifique o trancamento do inquérito.

III. Razões de decidir

5. O prolongamento do inquérito policial por mais de 4 anos e 6 meses, sem a apresentação de relatório final e em descumprimento de prazo judicial anteriormente fixado, configura constrangimento ilegal, por violar os princípios constitucionais da razoabilidade e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88).

6. A complexidade do procedimento investigativo, embora relevante, não justifica a perpetuação do inquérito, sobretudo diante da inércia na realização de diligências pendentes há mais de 1 ano, sem justificativa plausível, impondo-se o trancamento do procedimento investigatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Resultado do Julgamento: Recurso provido para determinar o trancamento do Inquérito Policial n. 1011733-10.2021.4.01.3600/MT. Prejudicadas as demais questões.

Tese de julgamento: 1. O prolongamento injustificado de inquérito policial, sem conclusão e com descumprimento de prazo judicial fixado, configura constrangimento ilegal, ensejando o trancamento do procedimento investigatório. 2. A complexidade da investigação não justifica a dilação indefinida do inquérito, especialmente quando há inércia na realização de diligências pendentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, art. 315, § 2o; e CPP, art. 157. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 941.935/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025; STJ, AgRg no RHC 205.505/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025.”

(STJ, 6a Turma, RECURSO EM HABEAS CORPUS No 206245 – MT, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2025).

Assim, reconhecido o excesso de prazo, impõe-se o trancamento do inquérito policial subjacente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não conheço do “habeas corpus”, quanto ao pedido de restituição de veículo apreendido e, na parcela conhecida, concedo parcialmente a ordem para determinar o trancamento do inquérito policial n. 5002631-48.2024.4.03.6181.

É o voto.

EMENTA

Direito processual penal. "Habeas corpus". Restituição de bem apreendido. Inadequação da via eleita. Relatórios de inteligência financeira (COAF/UIF). Validade de requisição sem prévia autorização judicial. Excesso de prazo em inquérito policial. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em inquérito policial instaurado para apuração de crimes de receptação, contrabando e lavagem de dinheiro.

Alegações defensivas de: (i) cabimento do writ para restituição do bem ou nomeação como fiel depositário; (ii) ilicitude de relatórios de inteligência financeira por ausência de autorização judicial prévia; e (iii) constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, com pedido de trancamento.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se o habeas corpus é meio processual adequado para impugnar apreensão e pleitear restituição de bem;

(ii) saber se é ilícito o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira com órgãos de persecução penal sem prévia autorização judicial; e

(iii) saber se a demora injustificada na conclusão do inquérito policial configura constrangimento ilegal apto a ensejar o seu trancamento.

III. Razões de decidir

4. O habeas corpus não é via adequada para exame de pedido de restituição de bem apreendido, por não envolver, direta ou indiretamente, ameaça ao direito de locomoção.

5. O compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da UIF/COAF com autoridades policial e ministerial, no âmbito de investigação formalmente instaurada, é constitucional e independe de autorização judicial prévia, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 990 da repercussão geral.

6. A ausência de prova pré‐constituída quanto à alegada ilicitude ou desnecessidade da requisição impede o acolhimento da tese defensiva de pesca probatória na via estreita do habeas corpus.

7. O prazo para conclusão de inquérito policial, embora impróprio quando o investigado está solto, submete‐se ao controle jurisdicional de razoabilidade, sendo admissível o trancamento quando evidenciada demora excessiva e injustificada.

8. Inquérito instaurado há aproximadamente três anos, com apenas uma pessoa investigada e sem a realização de diligências relevantes por longo período, caracteriza inércia estatal incompatível com o princípio constitucional da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem parcialmente concedida para determinar o trancamento do inquérito policial.

Tese de julgamento:

“1. O pedido de restituição de bem apreendido não é examinável em habeas corpus, por não afetar o direito de locomoção e demandar dilação probatória.

2. É constitucional o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da UIF/COAF com órgãos de persecução penal, sem autorização judicial prévia, quando realizado no âmbito de investigação formalmente instaurada.

3. O prolongamento injustificado de inquérito policial, sem diligências efetivas e em violação ao princípio da duração razoável do processo, configura constrangimento ilegal e autoriza o seu trancamento.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5o, LXVIII e LXXVIII; CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.055.941‐RG (Tema 990), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.12.2019;

STF, Rcl 81.904 AgR‐ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 15.09.2025;

STJ, HC 653.299/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.08.2022;

STJ, RHC 206.245/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 21.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NÃO CONHECER do habeas corpus, quanto ao pedido de restituição de veículo apreendido e, na parcela conhecida, CONCEDER PARCIALMENTE a ordem para determinar o trancamento do inquérito policial n. 5002631-48.2024.4.03.6181, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão